Tribunal: TJDFT
Processo: 0701877-22.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. EXPOR À VENDA ESPÉCIMES DA FAUNA SILVESTRE. AUSÊNCIA DA DEVIDA AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ELEMENTARES DO CRIME VERIFICADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA EM VIRTUDE DE CRIME DIVERSO. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. CABIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As provas dos autos demonstram a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 29, §1o, III, da Lei de Crimes Ambientais, n. 9.605/1998.
2. Verifica-se, no caso, o dolo do acusado ao praticar o crime descrito na denúncia, e o preenchimento de todas as elementares do tipo penal previsto no artigo 29, §1o, III, da Lei de Crimes Ambientais, n. 9.605/1998.
3. O fato de que as espécies encontradas não pertencerem ao rol de animais em perigo de extinção não desqualifica o tipo penal descrito na norma, impedindo apenas a aplicação do aumento de pena previsto no inciso I do §4o do art. 29 da Lei n. 9.605/1998.
4. Apesar de inexistir evidências de maus tratos dos animais no caso, o comércio ilegal de espécimes da fauna silvestre se enquadra no crime tipificado no art. 29, III, da Lei de Crimes Ambientais, em que o bem tutelado é o equilíbrio do ecossistema, direito coletivo, verificando-se a necessidade de se reprimir tal conduta e a inaplicabilidade do princípio da insignificância no caso.
5. A substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos se mostra suficiente para a repressão do crime no caso em concreto, tendo em vista a pena inferior a 4 (quatro) anos; a ausência de violência e de grave ameaça no delito em julgamento; a presença dos requisitos subjetivos relacionados ao agente; e, ainda, a inocorrência de reincidência específica, decorrente da prática do mesmo crime (ID 29472876 - Pág. 6).
6. Preenchidos os requisitos do art. 44, § 3o, CP, deve ser substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser cumprida na forma e nas condições a serem estabelecidas pela VEPEMA.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido conforme o disposto no item anterior. Sentença mantida em seus demais termos.
8. Sem custas e sem honorários.